Tribunal: TJBA
Processo: 8145930-89.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8145930-89.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALISSON FREITAS DE ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
NOANIE CHRISTINE DA SILVA, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, NOANIE CHRISTINE DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. APELO PRINCIPAL DO BANCO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA (ART. 14 DO CDC). AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA CONTRATAÇÃO E DA ORIGEM LÍCITA DO DÉBITO ORIGINÁRIO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO PELO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO NÃO COMPROVADO. IMPROVIMENTO DO APELO PRINCIPAL. APELO ADESIVO DO AUTOR. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO (R$ 3.000,00). MANUTENÇÃO POR OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA.
RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL CARACTERIZADA PELA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO VÍNCULO. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 DO STJ). PARCIAL PROVIMENTO DO APELO ADESIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC/2015.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ. A responsabilidade da instituição bancária é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, somente sendo afastada mediante prova da inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Incumbe ao fornecedor o ônus de provar a existência e regularidade da contratação quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1061. O banco não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a manifestação de vontade válida do consumidor na origem do débito, apresentando apenas documentos unilaterais insuficientes para comprovar a higidez da contratação. O compromisso de pagamento extrajudicial apresentado pelo banco não sana a falha na comprovação da contratação originária, tratando-se de mera renegociação que não valida débito cuja origem não foi comprovada. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, caracterizando-se como fortuito interno decorrente do risco do empreendimento, conforme Súmula 479 do STJ. A negativação indevida do nome do consumidor configura dano moral
in re ipsa
, dispensando prova do abalo psíquico, por atingir direitos inerentes à personalidade. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 3.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo as funções punitiva e compensatória do instituto, sem representar enriquecimento sem causa. A condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca, conforme Súmula 326 do STJ.

Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual, conforme Súmula 54 do STJ. O improvimento do apelo principal enseja a majoração dos honorários advocatícios de 15% para 17% sobre o valor atualizado da condenação, conforme art. 85, § 11, do CPC.

Apelo do Banco improvido e Apelo do autor parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8145930-89.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram, como Apelantes e apelados simultâneos,
BANCO DO BRASIL S/A e ALISSON FREITAS DE ANDRADE
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

negar provimento o Apelo ofertado pelo Banco e dar parcial provimento ao apelo ofertado pela parte autora
,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA